Tribunal: STJ
Processo: 0728986-83.2023.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107932 - AL(2025/0448152-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: TANYELLE CRHISTINE CORREIA DA SILVA
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: GIUSEPPE DE SIERVI FILHO - BA019784
EDUARDO LIMA SODRÉ - AL019945A
TAINÁ MATTOS CARDOSO - AL019944A
GIOVANA GARCIA RAPOSO COHIM SILVA, - AL019951
ROBERTA ROSSI TEIXEIRA - AL020893A
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015.
CERCEAMENTO DE DEFESA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
AGRAVO CONHECIDO PARA
7/STJ.
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do
o fato de o Tribunal de
CPC/2015
origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da
parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. Não se caracteriza cerceamento de defesa quando o julgador, na condição
de destinatário da prova, indefere, de forma fundamentada, a produção de
prova oral reputada desnecessária ou inócua para o deslinde da causa,
sobretudo quando os fatos controvertidos se mostram passíveis de
comprovação documental e o feito se encontra adequadamente instruído.
3. Em consonância com a jurisprudência desta Corte, ainda que a
responsabilidade civil por dano ambiental seja objetiva, fundada na teoria do
risco integral, subsiste para a parte autora o ônus de produzir prova mínima
dos fatos constitutivos de seu direito, notadamente do dano sofrido e do nexo
de causalidade, não bastando a mera invocação de dano moral ambiental
presumido para afastar a regra do
I, do
art. 373,
CPC/2015.
4. O acórdão estadual concluiu, com base no conjunto probatório, que a
autora não demonstrou o nexo de causalidade entre o desastre geológico e
alegado dano moral individual, tampouco comprovou concretamente os
efeitos práticos da mudança de local de trabalho, deixando de indicar a nova
localidade e de evidenciar os transtornos vivenciados, razão pela qual
manteve a improcedência do pedido indenizatório.
5. A pretensão de infirmar a conclusão das instâncias ordinárias quanto à
inexistência de prova do dano moral individual e do nexo causal demanda o
reexame do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial
pela Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55548107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 19:26:24
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: a1d13fba-0ba2-4616-82cd-8f487ea18528

6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
24/03/2026
30/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55548107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 19:26:24
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: a1d13fba-0ba2-4616-82cd-8f487ea18528

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107932 - AL(2025/0448152-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: TANYELLE CRHISTINE CORREIA DA SILVA
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADA
: GIOVANA GARCIA RAPOSO COHIM SILVA, - AL019951
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015.
CERCEAMENTO DE DEFESA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
AGRAVO CONHECIDO PARA
7/STJ.
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do
o fato de o Tribunal de
CPC/2015
origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da
parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. Não se caracteriza cerceamento de defesa quando o julgador, na condição
de destinatário da prova, indefere, de forma fundamentada, a produção de
prova oral reputada desnecessária ou inócua para o deslinde da causa,
sobretudo quando os fatos controvertidos se mostram passíveis de
comprovação documental e o feito se encontra adequadamente instruído.
3. Em consonância com a jurisprudência desta Corte, ainda que a
responsabilidade civil por dano ambiental seja objetiva, fundada na teoria do
risco integral, subsiste para a parte autora o ônus de produzir prova mínima
dos fatos constitutivos de seu direito, notadamente do dano sofrido e do nexo
de causalidade, não bastando a mera invocação de dano moral ambiental
presumido para afastar a regra do
I, do
art. 373,
CPC/2015.
4. O acórdão estadual concluiu, com base no conjunto probatório, que a
autora não demonstrou o nexo de causalidade entre o desastre geológico e
alegado dano moral individual, tampouco comprovou concretamente os
efeitos práticos da mudança de local de trabalho, deixando de indicar a nova
localidade e de evidenciar os transtornos vivenciados, razão pela qual
manteve a improcedência do pedido indenizatório.
5. A pretensão de infirmar a conclusão das instâncias ordinárias quanto à
inexistência de prova do dano moral individual e do nexo causal demanda o
reexame do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial
pela Súmula 7/STJ.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55229831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:40
Código de Controle do Documento: b1012081-4326-4fbd-94f4-237ece45d716

Trata-se de agravo interposto contra decisão que não admitiu recurso especial
apresentado por TANYELLE CRHISTINE DA SILVA, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, desafiando acórdão assim ementado, assim ementado (e-STJ, fl. 914):
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
ACOLHIDA. JULGADOR QUE ENTENDEU DESNECESSÁRIA A
REALIZAÇÃO DE COLHEITA DO DEPOIMENTO PESSOAL DO
REPRESENTANTE DA EMPRESA DEMANDADA. ENTENDIMENTO DO
STJ DE QUE NÃO HÁ CERCEAMENTO DE DEFESA NO JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE, QUANDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO,
SEM A PRODUÇÃO DAS PROVAS TIDAS POR DESNECESSÁRIAS PELO
JUÍZO, POIS CABE AO JULGADOR DIRIGIR A INSTRUÇÃO E DEFERIR
A PRODUÇÃO PROBATÓRIA QUE CONSIDERAR NECESSÁRIA À
FORMAÇÃO DO SEU CONVENCIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO PER
RELATIONEM. POSSIBILIDADE. MEDIDA QUE NÃO IMPORTA EM
OFENSA AO
IX DA CF. PRECEDENTES DO STF E STJ.
ART. 93,
AUSÊNCIA DE PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DO ART. 373, INCISO I,
DO CPC. AUSÊNCIA DO NEXO DE CASUALIDADE. PARTE AUTORA
QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR O DANO MORAL
SOFRIDO.
SENTENÇA
MANTIDA.
HONORÁRIOS
RECURSAIS
ESTABELECIDOS.
RECURSO
CONHECIDO
E
NÃO
PROVIDO.
UNANIMIDADE.”

Os embargos de declaração foram rejeitados.
Em suas razões recursais, a agravante alega violação aos arts. 6o, 369, 373 e 1.022 do
Código de Processo Civil; 14, § 1o, da
186 e 927 do Código Civil; 6o, VIII, 17 e
Lei 6.938/1981;
373, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor; e 1.025 do Código de Processo Civil.
Sustenta que:
i) houve omissão e contradição no acórdão recorrido, não sanadas nos embargos de declaração,
quanto às teses centrais suscitadas, caracterizando negativa de prestação jurisdicional e exigindo
a anulação do acórdão dos declaratórios para novo julgamento.
ii) houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral e pela negativa de
inversão do ônus da prova, comprometendo o contraditório, a cooperação processual e o direito
de acesso à justiça.
iii) é aplicável a responsabilidade objetiva por dano ambiental sob a teoria do risco integral, com
inversão do ônus da prova e reconhecimento da condição de consumidor por equiparação das
vítimas, impondo à poluidora o encargo de demonstrar a ausência de nexo causal e de dano.
iv) o dano moral ambiental é presumido, inclusive em sua dimensão individual por reflexo,
diante da degradação ambiental que atinge a dignidade, a segurança e o bem-estar dos
trabalhadores afetados, dispensando prova específica do abalo psíquico.
v) há relevância das questões de direito federal discutidas, à luz do filtro de admissibilidade
aplicável, por envolver cerceamento de defesa, tutela ambiental e responsabilidade civil de
ampla repercussão.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 1.061-1.090).
É o relatório.

Documento eletrônico VDA55229831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:40
Código de Controle do Documento: b1012081-4326-4fbd-94f4-237ece45d716

VOTO
A controvérsia centra-se em definir se a sentença de improcedência deve ser
reformada para reconhecer dano moral individual à apelante, atribuído à alteração de sua rotina
laboral em razão do desastre geológico em Maceió, imputado à atividade de mineração da
recorrida, bem como se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral e pela
negativa de inversão do ônus da prova.
Primeiramente, não se vislumbra a alegada violação do art. 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente,
as questões que lhe foram submetidas, manifestando-se expressamente acerca dos temas
necessários à integral solução da lide.
Salienta-se, ademais, que esta Corte é pacífica no sentido de que não há omissão,
contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia de maneira sólida e
fundamentada e apenas se deixa de adotar a tese do embargante.
Nesse sentido:

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À
CPC/2015.
CONTADORIA JUDICIAL. DÚVIDA QUANTO AO VALOR DISCUTIDO.
ACÓRDÃO EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE SUPERIOR.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 83/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do
uma
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre
todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero
inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível
ao magistrado encaminhar os autos à contadoria para apurar se os cálculos
estão em conformidade com o título em execução, consoante
§ 2o, do
art. 524,
CPC/2015.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.604.512/PB,
MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
BELLIZZE
7/10/2024,
9/10/2024.

O Tribunal afastou a alegação de cerceamento de defesa, entendendo que o
julgamento antecipado foi devidamente fundamentado. Aplicou a técnica da fundamentação per
e concluiu pela ausência de prova do nexo causal e do prejuízo indenizável,
relationem
mantendo a sentença de improcedência, nos seguintes termos (e-STJ, fls. 916-920):

"Em que pese a alegação da parte apelante de cerceamento de defesa em
razão da negativa do juízo a quo quanto ao pleito de produção de provas,
verifico que o magistrado, avaliando o pedido de colheita do depoimento
pessoal do representante da parte apelada, considerou que este não se
prestaria a dirimir os pontos controversos, entendimento do qual
compartilho, tendo em vista que tal oitiva em nada contribuiria para
delimitar o nexo de causalidade entre a situação ocorrida no bairro do
Pinheiro e o alegado dano moral sofrido.
Em outras oportunidades já consignei meu entendimento no sentido de que a
negativa de produção probatória poderia acarretar em cerceamento de
defesa, máxime quando tomada conclusão no sentido de negativa do mérito
Documento eletrônico VDA55229831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:40
Código de Controle do Documento: b1012081-4326-4fbd-94f4-237ece45d716

da demanda por carência de elementos probatórios. Contudo o caso dos
autos escapa de tal posicionamento, notadamente diante da ausência de
quaisquer indicativos que a prova aventada contribuiria ao deslinde do feito.
Nesse viés, impende consignar que o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de que não há cerceamento de defesa no julgamento
antecipado da lide, quando devidamente fundamentado, sem a produção das
provas tidas por desnecessárias pelo juízo, pois cabe ao julgador dirigir a
instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à
formação do seu convencimento. Vejamos a seguinte ementa:
(...)
o da qual se faz
Pois bem. Impende consignar que a motivação por mei
remissão ou referência às alegações de uma das partes, a precedente ou a
decisão anterior nos autos do mesmo processo é chamada pela doutrina e
jurisprudência de motivação ou fundamentação per relationem ou aliunde.
Também é denominada de motivação referenciada, por referência ou por
remissão.
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de
que "a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se
utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão
de decidir, não configura ofensa ao disposto no
IX, da CF" (RHC
art. 93,
116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes). Ademais, o Superior Tribunal de Justiça
também possui sólida jurisprudência no sentido de que "não importa
nulidade do acórdão a utilização, pelo julgador, de fundamentação per
relationem" (AgRg no
Relator o Ministro Sérgio Kukina,
REsp 1.220.823/PR,
D Je de
.
21/10/2013)
(...)
Em exame dos autos, percebo que a sentença do Magistrado singular pontuou
de forma categórica os pontos controversos, assim como devidamente os
fundamentou para afastar as alegações da parte ora apelante, amparado pelo
acervo probatório constante dos autos.
A par de tais considerações, por questão de celeridade e economia
processual, utilizo-me da fundamentação per relationem. Ante a coerência
amparada no direito alcançada no decisum, para que se evite tautologia,
destaquem-se os seguintes trechos que, por sua vez, farão parte deste
julgamento:
(...)
Com efeito, na mesma linha do entendimento firmado na origem, considero
que a parte autora, ora apelante, não logrou êxito em demonstrar o nexo de
causalidade entre os fatos ocorridos e o suposto dano moral.
Nesse sentido, no caso dos autos, verifico que a apelante não foi capaz de
demonstrar o abalo sofrido, aduzindo, sequer, quais as implicações práticas
da mudança do local laboral, deixando de apresentar elementos probatórios
que demonstrassem para qual localidade seu trabalho mudou e quais os
"
transtornos que foram causados. (Sem grifo no original).

Dessa forma, a orientação do v. acórdão estadual está em consonância com o
entendimento desta Corte de que compete ao julgador decidir sobre a produção de provas
necessárias, indeferindo aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias, não
implicando cerceamento de defesa o indeferimento da dilação probatória quando constatado que
o feito foi adequadamente instruído e se tratar de fatos provados documentalmente.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE
PROVA ORAL. NECESSIDADE E PERTINÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC. AUSÊNCIA DE
ART. 373
PREQUESTIONAMENTO.
PRINCÍPIO DA MENOR
SÚMULA 211/STJ.
Documento eletrônico VDA55229831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:40
Código de Controle do Documento: b1012081-4326-4fbd-94f4-237ece45d716

ONEROSIDADE. INSUFICIÊNCIA DE BENS PENHORADOS PARA
SATISFAÇÃO DO CRÉDITO.
AGRAVO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Cerceamento de defesa não configurado, pois o Tribunal de origem
constatou que a prova oral requerida era desnecessária, tendo sido
oportunizado à recorrente a apresentação de prova documental, que não foi
reunida, levando à improcedência da demanda.
2. Nessa linha, entende o STJ que cabe ao juiz decidir sobre os elementos
necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da
prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis
ou protelatórias, motivadamente.
Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte.
Súmula 83/STJ.
3. A alegação de inversão indevida do ônus da prova não foi debatida no
acórdão
recorrido,
carecendo
do
requisito
constitucional
do
prequestionamento, atraindo a incidência da Súmula 211/STJ.
4. O princípio da menor onerosidade da execução deve ser observado em
consonância com o princípio da efetividade, não sendo absoluto. A ausência
de avaliação dos imóveis penhorados impossibilitou a comprovação de sua
suficiência para satisfazer o crédito exequendo, justificando a manutenção da
constrição judicial dos valores em dinheiro.
5. A modificação do entendimento do acórdão recorrido demandaria
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede
de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro
, Quarta Turma,
AREsp n. 2.956.986/PR,
RAUL ARAÚJO
julgado em
DJEN de
22/9/2025,
26/9/2025)

Em conformidade com a jurisprudência desta Corte, ainda que a responsabilidade
civil por dano ambiental seja objetiva, baseada na teoria do risco integral, permanece com a
parte autora o dever de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito,
especialmente quanto ao dano e ao nexo causal. A simples alegação de dano moral ambiental
presumido não é suficiente para afastar a regra do
I, do
art. 373,
CPC/2015.
Além disso, o Tribunal de origem, considerando as peculiaridades do caso concreto,
concluiu pela ausência de prova do nexo causal e do prejuízo indenizável.
A revisão desse entendimento, firmado no acórdão recorrido, exigiria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial,
conforme dispõe a Súmula 7 desta Corte.
Corroboram esse entendimento os seguintes julgados:

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO
AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. CONDIÇÃO DE PESCADOR. SÚMULA No 7 DO STJ. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial com
fundamento nos óbices das Súmulas no 83 e no 7 do Superior Tribunal de
Justiça, em ação indenizatória por danos ambientais movida por pescadora
artesanal.
2. A decisão recorrida indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova
quanto à comprovação da condição de pescador, determinando que a parte
autora comprovasse o exercício da atividade de pescadora ao tempo do
evento que produziu o alegado dano ambiental. Também estabeleceu que a
declaração da Associação de Pescadores seria prova insuficiente.
3. O Tribunal de origem aplicou o entendimento do Tema Repetitivo no 680
do STJ: "Para demonstração da legitimidade para vindicar indenização por
Documento eletrônico VDA55229831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:40
Código de Controle do Documento: b1012081-4326-4fbd-94f4-237ece45d716

dano ambiental que resultou na redução da pesca na área atingida, o registro
de pescador profissional e a habilitação ao benefício do seguro-desemprego,
durante o período de defeso, somados a outros elementos de prova que
permitam o convencimento do magistrado acerca do exercício dessa
atividade, são idôneos à sua comprovação."
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se, em ações indenizatórias por
danos ambientais, cabe ao pescador produzir prova idônea que comprove sua
condição de pescador para que faça jus à inversão do ônus probatório em
relação ao dano ambiental alegado.
III. Razões de decidir
6. A jurisprudência do STJ estabelece que, em ações indenizatórias por danos
ambientais, a responsabilidade pelos danos é objetiva, fundada na teoria do
risco integral, sendo cabível a inversão do ônus da prova. Contudo, tal
inversão não exime a parte autora da prova mínima dos fatos constitutivos de
seu direito e do nexo causal.
7. A análise acerca da existência de circunstâncias que ensejam a inversão
do ônus da prova deve ser feita à luz do caso concreto, o que não pode ser
revisto por esta Corte em virtude do óbice da Súmula no 7 do STJ.
8. No caso, o Tribunal de origem concluiu que a declaração da Associação
de Pescadores não é suficiente para comprovar a condição de pescador,
sendo necessária a apresentação de outros elementos de prova, conforme o
Tema Repetitivo no 680 do STJ.
9. Rever o posicionamento do Tribunal de origem, que ratificou a valoração
probatória do juízo singular, esbarraria no óbice da Súmula no 7 do STJ.
IV. Dispositivo
10. Agravo em recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra
, Terceira
AREsp n. 2.789.083/RJ,
DANIELA TEIXEIRA
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
12/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO AMBIENTAL. NEXO
CAUSAL. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no
7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 2.054.890/PR,
MOURA RIBEIRO
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
20/6/2022,
22/6/2022.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL
POR DANO AMBIENTAL. INALAÇÃO DE GASES TÓXICOS EM RAZÃO
DE INCÊNDIO. OFENSA AOS ARTS. 489, 1.022 E 1.025 DO NCPC.
ALEGAÇÃO GENÉRICA.
CERCEAMENTO DE
SÚMULA 284/STF.
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DANO
MORAL.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE.
ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
AGRAVO
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA55229831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:40
Código de Controle do Documento: b1012081-4326-4fbd-94f4-237ece45d716

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de
fundamentos decisórios. Reconsideração.
2. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do NCPC se faz de forma genérica, sem a
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso,
contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
3. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos
necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da
prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis
ou protelatórias.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento assente de que, não
obstante seja objetiva a responsabilidade civil do agente poluidor, em razão
de danos ambientais causados em decorrência da exploração de sua
atividade comercial, a configuração do dever de indenizar demanda a prova
do dano e do nexo causal. Precedentes.
5. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram que a parte autora não
comprovou os danos morais e o nexo de causalidade, inexistindo prova
acerca de danos à saúde ou necessidade de atendimento médico em
decorrência do evento danoso a fim de dar sustentação ao pleito
indenizatório.
6. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a ausência de
dano à parte autora demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório
dos autos, tarefa proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ.
7. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova
análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 1.638.346/SP,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJe de
)
25/5/2020,
4/6/2020.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Havendo nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se
art. 85,
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55229831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:40
Código de Controle do Documento: b1012081-4326-4fbd-94f4-237ece45d716

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.107.932 / AL
Número Registro: 2025/0448152-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07289868320238020001 072898683202380200011 7289868320238020001 72898683202380200011
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TANYELLE CRHISTINE CORREIA DA SILVA
ADVOGADOS : DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : GIUSEPPE DE SIERVI FILHO - BA019784
EDUARDO LIMA SODRÉ - AL019945A
TAINÁ MATTOS CARDOSO - AL019944A
GIOVANA GARCIA RAPOSO COHIM SILVA, - AL019951
ROBERTA ROSSI TEIXEIRA - AL020893A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). AMANDA GOMES, pela parte: AGRAVADO: BRASKEM S/A.
Documento eletrônico VDA55528165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:54:30
Código de Controle do Documento: af5940e5-0bf7-4169-822e-80c4657049ed

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/03/2026
30/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:54:30
Código de Controle do Documento: af5940e5-0bf7-4169-822e-80c4657049ed